Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. VALOR CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIO LEGAL. ART. 57, CDC. PORTE DA EMPRESA. NÚMERO DE REITERAÇÕES E A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pela autora contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

2. A autora se insurge quanto à multa aplicada por não manter exposto aos seus consumidores um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), infringindo ao previsto na Lei Federal no 12.921/2010. 2.1. Destacou que a ré aplicou multa excessiva à autora. 2.2. Requereu, assim: a) a anulação do Processo Administrativo pela existência de vícios formais ou pelo descabimento da autuação; b) o arbitramento de multa em valor menor; e c) alternativamente, substituição da multa por advertência.

3. Em que pesem os argumentos da apelante, o juízo a quo asseverou que o PROCON/DF apenas exerceu seu poder de polícia e que aplicou a multa ora discutida de maneira razoável e proporcional. 3.1. Relatou, ainda, que o cálculo da multa levou em conta o porte da empresa, o número de reiterações e a gravidade da infração. 3.2. Enfim, a pena de multa foi arbitrada nos moldes do art. 57 do CDC, que dispõe acerca dos critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

4. É assente neste Tribunal o entendimento de que para a fixação de multas por infração de normas consumeristas, necessário se faz considerar a prática da infração e a condição econômica do infrator, a fim de que seja desestimulada a repetição da conduta. A saber: “[...] 5. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, situação não ocorrida nos autos. 6. A pena de multa obedece aos princípios que norteiam a administração pública se graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor [...]” (20140111502269APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 28/8/2017). ­

5. A competência do PROCON para processar, julgar e impor sanção ao fornecedor que pratica infração às normas de defesa de consumidor é amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. “A sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ (REsp 1364915/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/05/2013).”

6. O processo administrativo referente à presente ação teve seu trâmite regular e foi garantido à parte autora o direito ao contraditório e à ampla defesa. 6.1. Deste modo, o argumento da desproporcionalidade e injustiça da multa aplicada não merece prosperar, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

7. Recurso improvido.